Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COBRANÇAS DA CAESB. FATURAS DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE ATUAL CONSUMIDOR E O ANTERIOR. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. REGRA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prestação de serviços de água tratada e esgoto qualifica-se como serviço público. Tendo o Estado concedido o citado serviço para a CAESB e sendo o autor destinatário final dos referidos serviços (art. 2o do CDC), a relação jurídica firmada é de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
2.A solidariedade é legal e não pode ser presumida: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (art. 265 do Código Civil).
3.A obrigação decorrente de prestação do serviço de água e esgoto é pessoal, de modo a ser inviável a imputação da responsabilidade sobre a autora, quando sua relação jurídica com a CAESB teve início anos depois das datas das faturas, não havendo responsabilidade pelo simples fato de possuir direito sobre o bem, mediante cessão de direitos, à época.
4.Incide a regra legal de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, quando se cuida de pedido declaratório e o valor reflete proporcionalmente a complexidade da causa e o trabalho efetuado.
5.Recurso desprovido.